Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706340-37.2020.8.07.0004 RECORRENTE: FLÁVIO HENRIQUE DE MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz, apesar de aplicável ao processo penal, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em algumas hipóteses, a exemplo daquelas em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT). Preliminar rejeitada. 2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 3. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora. 4. Em atenção ao disposto no art. 415, inciso IV, do CPP e não estando presentes os requisitos da legítima defesa (art. 25 do CPB), deve-se remeter os autos ao juízo natural da causa para o exame da autoria do delito e eventuais teses defensivas. 5. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA). 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 25 e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, 156, 413, §3o, e 415, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição sumária, porquanto manifesta a ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que não teriam sido demonstrados indícios suficientes para sua incidência, bem como ausente a fundamentação adequada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 e 121, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, 156, 413, §3o, e 415, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) neste juízo perfunctório, entendo que não se mostram presentes, fora de quaisquer dúvidas, os requisitos para a configuração da legítima defesa, conforme ressai do conjunto probatório, sobretudo pelo depoimento das testemunhas de acusação que negam ter havido injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima em desfavor do recorrente, somados às conclusões do laudo cadavérico (Id. 21854978) e do laudo de perícia criminal de exame de veículo (Ids. 21855179 e 21855180), que atestam os vários disparos de arma de fogo partidos do réu em direção à vítima, que veio a óbito em razão das lesões. Acrescente-se que a tese de legítima defesa por parte da d. defesa do recorrente, por si só, não desnatura, no presente caso, a satisfação dos requisitos elencados pelo art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Eventuais objeções a um juízo de certeza quanto à autoria delitiva e a procedência ou não das doutas teses defensivas devem ser encaminhadas para deliberação por parte do sobranceiro Tribunal do Júri, que possui a competência constitucionalmente definida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, aplicando-se aqui o princípio do in dubio pro societate. O mesmo raciocínio também se aplica para resolver a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal), acolhida pelo d. magistrado a quo na r. sentença hostilizada. No caso, da análise das provas testemunhais acima transcritas, extrai-se, em tese, que o motivo causador das lesões letais na vítima deu-se em razão de a mesma ter interpelado o réu em virtude de ele ter agredido a sua companheira no calor dos acontecimentos (ID 25114017 - Pág. 10/11). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na suposta transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024